Tribunal: CARF
Processo: 10730.008342/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AMARYLLES REINALDI E HENRIQUES RESENDE
Assuntos: IRPF- auto de infração eletronico (exceto multa DIRPF)
Data de julgamento: 2022-07-18

Ementa:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IR PF
Exercício: 2006
LEI No 8.852.. REMUNERAÇÃO. CONCEITO. SERVIDORES PÚBLICOS.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas pela Lei no 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, têm por finalidade estabelecer a relação de valores entre a menor e a maior remuneração dos servidores públicos, que não pode
ultrapassar o limite do subsidio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Tais exclusões não se caracterizam hipóteses de isenção ou não incidência de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IR PF, que requerem, pelo Princípio da Estrita Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal específica.
Recurso Negado.

Inteiro teor:
S2-1- F.O 1
Fi 49
M NISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRA UIVO DE RECURSOS FISCAIS
SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO
Processo n'
10730.008342/2008-42
Recurso n"
513.167 Voluntário
Acórdão n"
2801-00.633 — F Turma Especial
Sessão de
18 de junho de 2010
Matéria
IR PF
Recorrente
DENILSON GONCALVES GU I PILHARES
Recorrida
DRJ RIO DE JANEIRO/Ri
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IR PF
xercício: 2006
LEI N" 8.852.. REMUNERAÇÃO. CONCEITO. SERVIDORES PÚBLICOS.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas pela Lei n" 8.852, de
4 de fevereiro de 1994, têm por finalidade estabelecer a relação de valores
entre a menor e a maior remuneração dos servidores públicos, que não pode
ultrapassar o limite do subsidio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal. Tais exclusões não se caracterizam hipóteses de isenção ou não
incidência de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IR PF, que requerem,
pelo Princípio da Estrita Legalidade em matéria tributária, disposição legal
federal específica.
Recurso Negado,
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de decadência e prescrição e, no mérito, em negar provimento ao tecurso, nos
termos do voto da Relatora.
No presente julgamento fbi adotado o procedimento previsto no artigo 47 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, regulamentado pela
Portaria CARF n" 83, de 24 de setembro de 2009, publicada no DOU de 29 de setembro de
2009, pág. 50, que trata dos recursos repetitivos.
Amarylles Reinaldi e Henriques Resende — Presidente e Relatora
EDITADO EM: .30/07/2010

Participaram do julgamento os conselheiros: Amaryllcs Reinaldi e Henriques
Resende, Marcelo .M.agalhães Peixoto, Antonio de "'adua Athayde .Magalhães, Eivanice
Canário da Silva, -Vânia Mira Paschoalin e Julio Cezar da Fonseca Furtado.
Relatório
Trata-se de lançamento de oficio, cuja ciência se deu antes de transcorrido o
prazo de cinco anos contados da data do fato gerador do imposto em discussão, cuja matéria
em litígio restringe-se à omissão de rendimentos referidos no artigo 1 0, inciso ITT, da Lei n°
8.852, de 1994.
.; Adotar-se-a no julgamento do presente recurso o procedimento previsto na
Portaria C.ARF n" 8:3, de 24 de setembro de 2009, publicada no DOU de 29 de setembro de
2009, pz.:ig. 50, que trata dos recursos repetitivos. Dessa forma, a solução que vier a ser adotada
no julgamento do recurso-padrão, abaixo discriininado, será aplicada a este recurso e a todos os
demais repetitivos, contbrme divulgado através da pauta de julgamento:
"O item 03 é acói dão paradig,ma do julgamento dos recursos
correspondentes a0.5- Itens 116 a 192. Os intere.s.sados em fazer
•:sustentação oral no,s citados recursos deverão fazé-lo no dia e
.horo previstos para o .julgamento do item 03, na fOrma do 'lir
47, parágrajOs 1" e 2" do Regimento Interno do CARP.
03 - Processo
. 11516.000125/2007-21 - Recorrente. ALFREDO
R.012R1GUES BRAGA MALMESTROM - Recorrida. 4" TURMA/
.DR,1-.PLORI4NÓPOLLSZ5U - Matéria. •
- Er • 2003."
I o relatório.
Voto
Conselheira. Amarylles Reinaldi e Fl enriques Resende, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
portanto merece ser conhecido.
Conforme relatado, a ciência do lançamento se deu antes de hansconido o
prazo de cinco anos contados da .data do fato gerador do tributo em discussão (artigo 150, §40,
do CIN .), sendo incabível invocar a decadência,.
Quanto ao prazo prescricional, este só tem início com a constituição
definitiva do crédito tributado (Código Tributário Nacional, art. 1.74), o que não ocorreu até a
presente data.
Relativamente ao mérito, destaque-se que as razões de decidir são aquelas
expostas no Acórdão 2801-00540, anexo, proferido por este Colegiada em 16/06/2010, no
j ulg,amento do Processo n" 11516.000125/2007-21, cujo recorrente é ALFREDO
RODRIGUES BRAGA MALMESTROM, o qual passa a ser parte integrante deste julgado
2

Processo n" 1 0730.008342/2008-12
S2--11;0/
Acórdão n " 2801-00.633
F1 .
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminal •es de decadência e
prescrição e, no mérito, por negar provimento ao recurso.
—fr----
Amaryl les Reinaldi e Henriques Resende
•